Tribunal: TJDFT
Processo: 0003706-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da matéria decidida.
II - A questão não apresentada para exame nas razões de apelo não pode ser aventada nos embargos de declaração, configurando-se evidente inovação recursal.
III - Analisadas todas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.
IV - Embargos rejeitados.